Tribunal: TJMT
Processo: 1039424-62.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039424-62.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), FERNANDO ALVES DE SOUZA - CPF: 845.918.891-49 (APELADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

TELEFONICA BRASIL S.A

APELADO(S):

FERNANDO ALVES DE SOUZA

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PERÍCIA GRAFOSCÓPICA. ASSINATURA INAUTÊNTICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO
PARCIAL
MENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A
pelação cível interposta por empresa de telefonia contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de débito e condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais decorrentes de negativação indevida.
O
Autor negou a contratação e laudo pericial
grafoscópico
atestou a inautenticidade da assinatura constante do contrato. Sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica e a falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte autora contratou regularmente os serviços que ensejaram a negativação; e (
ii
) sendo reconhecida a contratação fraudulenta, se é cabível a indenização por dano moral e qual o valor adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia
grafoscópica
atestou a inautenticidade das assinaturas constantes no contrato apresentado pela empresa requerida.

A ausência de contrato original e a ausência de prova da responsabilidade do autor pela fraude reforçam a inexistência da contratação.

A responsabilidade da fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, incidindo diante da falha na prestação do serviço.

Presente o dano moral, fixado inicialmente em R$ 8.000,00. Redução para R$ 5.000,00 em observância à proporcionalidade e à jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:
“É indevida a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes quando demonstrada a inexistência de contratação, atestada por perícia
grafoscópica
. Configura dano moral indenizável a negativação indevida, sendo o valor da indenização fixado conforme os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 104; CDC,
arts
. 2o, 6o, VIII, e 14; CPC,
arts
. 370 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1898724/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 10.08.2021

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. – VIVO em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por FERNANDO ALVES DE SOUZA na ação de danos materiais e morais, declarando a inexistência do débito oriundo do contrato no 0251037770 e condenando a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

A sentença recorrida assim dispôs:

Vistos, etc.

Trata-se de
ação de danos materiais e morais
ajuizada por
Fernando Alves de Souza
em face de
Telefônica Brasil S.A. (Vivo),
todos devidamente qualificados nos autos, por meio da qual a parte autora busca a declaração de inexistência de débito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida de seu nome.

Aduz a parte autora que, ao tentar realizar uma compra parcelada no comércio local, teve seu crédito negado sob a justificativa de que seu nome estaria inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Alega que, ao verificar a origem da restrição, constatou tratar-se de um débito no valor de R$ 171,66 (cento e setenta e um reais e sessenta e seis centavos), apontado pela empresa requerida, referente a supostos serviços de telefonia que teriam sido instalados na cidade de Barra do Garça-MT.

Sustenta a parte autora que jamais residiu na referida cidade e desconhece por completo a origem da dívida, afirmando que a negativação é indevida e lhe causou constrangimentos.

Preliminarmente, a parte autora argumenta que a presente ação não configura coisa julgada, uma vez que a demanda inicialmente proposta no Juizado Especial Cível foi extinta sem resolução de mérito, em razão da necessidade de produção de prova pericial grafotécnica. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, juntando holerite para comprovar sua hipossuficiência.

No mérito, sustenta a parte autora que a requerida agiu com descaso, causando-lhe dano moral
in
re

ipsa
, decorrente da simples negativação indevida, o que viola seus direitos de personalidade.

Aduz ainda que a relação jurídica entre as partes é de consumo, devendo ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova, uma vez que a requerida não prestou informações claras sobre os serviços.

Sustenta, por fim, que a responsabilidade da requerida é objetiva, independentemente da existência de culpa, nos termos do artigo 14 do CDC.

Ao fim, pugna pela procedência dos pedidos, para que seja declarada a inexistência do débito, com a consequente exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além de danos materiais no valor da negativação.

Atribuiu à causa o valor de R$ 50.171,66 (cinquenta mil, cento e setenta e um reais e sessenta e seis centavos).

A autora instruiu a inicial com documentos id. 23658904 a id. 23660300.

Em decisão de id. 24936636, foram deferidos os benefícios da justiça gratuita e designada audiência de conciliação. Na mesma decisão, foi determinada a inversão do ônus da prova.

Realizada audiência de conciliação, esta restou inexitosa, conforme termo de id. 29088001.

A parte requerida, Telefônica Brasil S.A., apresentou contestação no id. 29190305.

Alega a parte requerida, preliminarmente, a impugnação à gratuidade da justiça concedida ao autor e a ausência de interesse de agir por falta de pretensão resistida, uma vez que não foi procurada administrativamente para a solução do problema.

Sustenta a parte requerida que a contratação dos serviços é legítima, tendo sido celebrada pelo autor mediante assinatura de contrato.

Aduz a parte requerida que os dados pessoais constantes no contrato correspondem aos do autor e que a assinatura aposta no instrumento contratual é idêntica à de seu documento de identificação, o que comprova a existência do vínculo jurídico.

No mérito, alega também que a parte autora utilizou os serviços, conforme histórico de ligações anexado, o que torna a cobrança e a eventual negativação um exercício regular de direito.

Aduz ainda a validade das telas sistêmicas como meio de prova e a ausência de comprovação de negativação por meio de documento oficial emitido pela Câmara de Dirigentes Lojistas.

Sustenta, por fim, a litigância de má-fé da parte autora e a inocorrência de dano moral, uma vez que não houve comprovação de abalo à honra objetiva.

Ao final, pugna pelo acolhimento das preliminares ou, no mérito, pela total improcedência dos pedidos, com a condenação do autor por litigância de má-fé.

A parte autora apresentou impugnação à contestação, conforme documento de id. 29555597.

Em decisão saneadora de id. 41859132, foram rejeitadas as preliminares de impugnação à gratuidade da justiça e de ausência de interesse de agir, sendo fixados como pontos controvertidos a ilicitude na conduta do requerido, a comprovação da contratação, a existência de danos morais e materiais, sua extensão e nexo causal, e deferida a produção de prova pericial.

Após diversas manifestações e substituição do perito nomeado (id. 151905243), foi apresentado o laudo pericial
grafoscópico
no id. 184487478. O laudo concluiu que "
as assinaturas questionadas não apresentam compatibilidade com os padrões analisados do Sr. Fernando Alves de Souza".

As partes se manifestaram sobre o laudo nos ids. 184740783, 192363312, 192795909 e 192881776.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Trata-se de
ação de danos materiais e morais
ajuizada por
Fernando Alves de Souza
em face de
Telefônica Brasil S.A. (Vivo),
todos devidamente qualificados nos autos, por meio da qual a parte autora busca a declaração de inexistência de débito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida de seu nome.

De início, destaco que estão presentes nos autos elementos suficientes que permitem a formação do convencimento deste juízo, notadamente com a juntada do laudo pericial
grafoscópico
(id. 184487478), o que autoriza o julgamento da lide no estado em que se encontra, conforme a regra do art. 370, do CPC.

Além disso, a preliminar de ausência de interesse de agir, invocada na peça de defesa da parte requerida, foi devidamente afastada na decisão saneadora de id. 41859132, da qual não sobreveio recurso.

Passo, então, a decidir a causa.

A controvérsia central da demanda reside na existência ou não de relação jurídica entre as partes, apta a justificar o débito que ensejou a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito.

Assim, para dirimir a questão, foi determinada a realização de perícia grafotécnica, a fim de verificar a autenticidade da assinatura atribuída à parte autora no suposto contrato.

Pois bem.
In
casu
, resta incontroverso que a parte autora figura como destinatária final dos serviços de telefonia oferecidos pela requerida, sendo indiscutível a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos, nos termos do artigo 2o, da Lei n. 8.078/90.

Desse modo, por força do artigo 6o, inciso VIII, do mesmo diploma legal, é plenamente cabível a inversão do ônus da prova, a qual, inclusive, já foi deferida na decisão de id. 24936636, uma vez que a parte autora demonstrou, de forma coerente, a verossimilhança de suas alegações, bem como sua hipossuficiência técnica frente à estrutura da parte requerida, detentora exclusiva das informações e documentos relativos à contratação.

Na hipótese em tela, a parte autora nega ter celebrado o contrato com a parte requerida, atribuindo a contratação a ato fraudulento, fato que ensejou a produção de prova pericial grafotécnica.

Pelo que se denota dos autos, conforme o laudo técnico oficial juntado no id. 184487478, elaborado por perita nomeada pelo juízo, restou constatado que as assinaturas apostas nos documentos tidos como contrato "não apresentam compatibilidade com os padrões analisados do Sr. Fernando Alves de Souza".

Assim, o exame técnico foi realizado com base em padrões gráficos coletados da parte autora, em confronto com as assinaturas lançadas no contrato de n.o 0251037770, apresentado pela parte requerida no id. 29190309.

Nesse contexto, a conclusão pericial não deixa margem a dúvidas de que a assinatura é inautêntica.

Senão vejamos:

“Diante da análise grafotécnica realizada, considerando os aspectos formais, estruturais e dinâmicos das assinaturas questionadas em comparação com os padrões gráficos fornecidos, não foram identificadas evidências de convergências gráficas que indiquem autoria comum. Dessa forma, com base nos elementos técnicos avaliados, conclui-se que as assinaturas questionadas não apresentam compatibilidade com os padrões analisados do Sr. Fernando Alves de Souza.”
(id. 184487478).

Com efeito, esse dado é determinante, pois revela que não houve manifestação válida de vontade por parte da autora, condição
sine

qua
non
para a formação de um negócio jurídico válido, nos termos do artigo 104 do Código Civil:

“Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I -
agente
capaz;

II -
objeto
lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.”

À vista disso, sem a presença de agente capaz e com manifestação de vontade válida, os atos jurídicos em questão são inexistentes.

De outra banda, necessário se faz ressaltar que muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, inclusive com a apresentação de laudo particular como visto na espécie, deva prevalecer aquela, por estar o
expert
subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios:

“[...]
havendo divergência entre o laudo apresentado pelo perito e o parecer do assistente técnico, o primeiro é que deve, em regra, prevalecer, dada a sua imparcialidade e o desinteresse no resultado da causa
.”
(TJSC, RAC n. 2003.025079-4, 3a Câm. Dir. Público, Rel. Dra. Sônia Maria Schmitz, j. 25.10.2005 – negritei).

“[...]
diante da divergência entre o perito judicial e o assistente técnico da autarquia, deve prevalecer o parecer daquele, na medida em que não possui vinculação com nenhuma das partes e goza da confiança do juízo. Precedentes desta Corte
[...]”
(TRF-2a R., RAC n. 2000.51.07.000594-0, 1a Turma Esp., Rel. Des. Fed. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, j. 17.05.2006 – negritei).

Apenas para colocar uma pá de cal na questão, ressalto que a realização de nova perícia afrontaria os princípios da economia e celeridade processual em razão da patente desnecessidade.

Nesse sentido, é o entendimento do e. TJMT:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – APURAÇÃO DE DÉBITO E INDÉBITO –
LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA
– INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE INDÉBITO – ENCARGOS LEGAIS DEVIDOS – OBEDIÊNCIA AO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito judicial, que seguiu corretamente o comando posto na r. sentença transitada em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo e nem na designação de nova perícia, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual
.”
(RAI no 1008947-53.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 13.12.2017 – negritei).

Por último, não é demais lembrar que a perícia foi efetuada por perita judicial, de idoneidade e competência reconhecida por este Juízo.

Assim, diante de tudo o quanto alegado e comprovado pela parte autora no deslinde da demanda, competia à parte requerida demonstrar que a parte autora contratou os serviços de telefonia de forma regular ou que contribuiu de qualquer forma para a ocorrência da fraude, o que definitivamente não ocorreu, mormente diante da conclusão do laudo pericial que atestou a inautenticidade da assinatura aposta no contrato.

Na verdade, embora a empresa requerida defenda que não pode ser responsabilizada, não há como imputar à parte autora a responsabilidade sobre a segurança dos procedimentos de contratação da requerida, precipuamente ante o fato de inexistir demonstração de que o autor tenha concorrido para a ocorrência da fraude de qualquer forma, reafirma-se.

Assim, torna-se impositivo a procedência da demanda quanto a inexistência dos débitos.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAI
S – PROTESTO DE TÍTULO – ACEITE DAS DUPLICATAS E ENTREGA DAS MERCADORIAS –
NÃO COMPROVAÇÃO
– DANO MORAL PESSOA JURÍDICA – DANO INCONTESTE – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.

Considerando que a ação versa sobre inexistência de débito, recai sobre o credor o ônus de comprovar a relação jurídica e a existência do débito.

Em que pese à colação da Nota Fiscal, olvidou a parte Apelada em anexar o comprovante de entrega das mercadorias, assim como o aceite das duplicas (objeto do protesto).

Patente, pois, o direito da instituição Apelante em ver reconhecida a inexistência da relação jurídica que deu azo ao protesto
. [...]”
(TJMT, RAC no 1009005-76.2019.8.11.0003, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 17.02.2023 – negritei).

Ademais, cumpre ressaltar que a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a legitimidade da contratação, ônus que lhe cabia por força da inversão decretada na decisão de id. 24936636 e, principalmente, após a impugnação da autenticidade da assinatura, nos termos do art. 429, II, do CPC.

Conforme se extrai dos autos, embora instada a apresentar o instrumento original para a indispensável análise pericial (id. 85046120 e 176878219), a própria perita judicial informou no laudo de id. 184487478 que os documentos questionados não foram apresentados em suas vias originais, tendo o exame sido realizado com base na cópia digitalizada do contrato juntado no id. 29190309.

A ausência do documento original para a análise técnica, somada ao fato de que a parte requerida não produziu qualquer outra prova capaz de validar a referida contratação, reforça a verossimilhança das alegações da parte autora, especialmente diante da conclusão do laudo pericial que, mesmo analisando a cópia, atestou que a assinatura aposta no instrumento contratual não apresenta compatibilidade com os padrões gráficos do autor.

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C ANULATÓRIA DE COBRANÇA –
SERVIÇOS DETELEFONIA– ASSINATURA FRAUDULENTA
–
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE
– DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Atestada a falsidade da assinatura por perícia grafotécnica, o débito deve ser declarado inexistente. (TJMT. RAC no 0000930-93.2013.8.11.0094 – Terceira Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha). O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3o do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
A falha na prestação do serviço, consubstanciado na contratação de serviços detelefoniaem nome da parte consumidora, sem que esta tenha participado do ato, isto é, procedido mediantefraude, impõe o dever de indenizar.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(TJMT, RAC no 0004304-36.2014.8.11.0045, 3a Câm. Dir.
Priv
, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.06.2025)

Desse modo, ao não demonstrar a regularidade do negócio jurídico, a parte requerida falhou em seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC, c/c art. 6o, VIII, do CDC), o que reforça a declaração de inexistência do débito.

Outrossim, frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação da requerida pelo dano extrapatrimonial.

Com o devido respeito, em que pese às alegações da requerida, o certo é que não apresentou prova da legalidade da contratação em nome do autor, uma vez que o principal documento de sua defesa — o contrato — foi desconstituído pela prova pericial, restando suas alegações sem o devido amparo probatório.

Sob a perspectiva do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável ao caso, a responsabilidade civil pelos defeitos relativos à prestação dos serviços é objetiva, dispensando qualquer traço de culpa, conforme previsão contida no art. 14 do aludido diploma legal:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

No caso dos autos, reafirma-se que não há qualquer dúvida quanto à falha na prestação dos serviços da requerida, já que esta permitiu a contratação fraudulenta de serviços de telefonia em nome do autor por terceiros, gerando o débito e a consequente negativação.

Tal conclusão denota a evidente falha no serviço prestado e o consequente dever de indenizar que ressai da aludida circunstância.

Destarte, não há falar em culpa exclusiva do consumidor a elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor, porquanto o fato guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, sendo a ela estreitamente relacionado.

Em decorrência disso, há de se observar que o autor/consumidor não pode suportar os riscos da atividade exercida pela empresa requerida, pois todos que se dispõem a exercer atividade no campo da prestação de serviços têm o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa, o que é exatamente o caso em questão.

Nessa seara, não havendo dúvidas de que a dívida em nome do autor foi contraída de forma fraudulenta, caracterizado está o dano e, não tendo a parte se beneficiado dos serviços, devem os litigantes retornar ao
status quo ante
, cancelando-se o débito decorrente do contrato.

Ademais, se a requerida não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, deve responder pelo dano experimentado pelo consumidor, tendo este direito à sua reparação integral, segundo a norma do art. 6o, VI, do CDC.

Consequentemente, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo
que
este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da requerida e o dano sofrido pelo autor.

Desse modo, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

A teor do entendimento jurisprudencial emanado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, destaca-se o dever de indenizar decorrente da negligência dos prestadores de serviços, em casos semelhantes:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA.FRAUDENA CONTRATAÇÃO.PERÍCIAGRAFOTÉCNICA
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR
. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto por Telefônica Brasil S.A. contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a empresa ao pagamento de danos morais no valor de R$ 9.000,00, decorrente de negativação indevida do nome da autora,
Aliestt
Rodrigues de Souza, em razão de contratação fraudulenta de serviços.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil da operadora detelefoniapela inclusão indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, ante afraudeconstatada e confirmada por laudo pericial grafotécnico.

III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC), cabendo-lhe a adoção de medidas que impeçamfraudes. 4. Aperíciagrafotécnica concluiu pela inautenticidade da assinatura no contrato, evidenciando a inexistência de vínculo obrigacional entre as partes, caracterizando falha na prestação do serviço. 5. O dano moral é presumido (in
re

ipsa
), dispensando comprovação de prejuízo concreto, conforme jurisprudência consolidada (Súmula 479 do STJ). 6. O montante indenizatório de R$ 9.000,00 revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Correta a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e da correção monetária desde a fixação do quantum indenizatório (Súmula 362 do STJ). IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
"A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes em razão de contratação fraudulenta, cuja falsidade seja comprovada por laudo pericial, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva do fornecedor, com direito do consumidor à indenização por danos morais."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC,
arts
. 6o, VI, 14 e 43; CC/2002, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54, 362 e 479; TJ-MT, N.U 1017773-37.2020.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 13/12/2023, DJE 16/12/2023.

(TJMT, RAC no 1005739-21.2018.8.11.0002, 1a Câm. Dir.
Priv
, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. em 02.04.2025)

Nesse caminho, não se faz necessária qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in
re

ipsa
, sendo os fatos apresentados mais do que suficientes para demonstrar o abalo causado ao autor.

A perícia técnica verificou a inautenticidade da assinatura, o que leva à inexistência do débito e, por consequência, evidencia que a contratação ocorreu mediante fraude.

Assim sendo, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação.

Devem ser observados os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador do dano e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito da vítima. Ao mesmo tempo, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora-pedagógica pela conduta negligente do agente causador.

Portanto, considerando o grau de responsabilidade da requerida frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo autor, que teve seu crédito abalado na praça por uma inscrição indevida decorrente de falha nos procedimentos de segurança da empresa, fixo a indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Tal valor cumpre a finalidade de inibir a demandada na repetição da falha, considerando sua capacidade econômica, bem como de reparar o dano causado à parte autora, de forma justa e proporcional.

Por estes termos, diante da comprovação pericial da falsidade da assinatura e da ausência de contratação válida, resta evidente a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, configurando falha na prestação dos serviços de telefonia.

Diante da cobrança indevida e da ausência de engano justificável, impõe-se o reconhecimento da inexistência do débito.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, §1o, IV do CPC, agindo este Juízo em obediência também ao comando Constitucional do art. 5o, LXXVIII.

Posto isso, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados na
Ação de Danos Materiais e Morais
ajuizada por
Fernando Alves de Souza
em face de
Telefônica Brasil S.A. (Vivo)
, para:

a)
Declarar
a inexistência do débito oriundo do contrato de n.o 0251037770, bem como de qualquer outra obrigação dele decorrente, e determinar a exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito em relação a esta dívida, a ser oficiado pela secretaria, caso necessário;

c)
Condenar
a parte requerida, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa
Selic
até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e
Selic
para juros, abatido desta o valor do IPCA, ambos a partir da citação e do arbitramento, respectivamente;

d)
Condenar
a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado,
remetam-se os autos imediatamente ao arquivo
, mediante as anotações necessárias.

P. I. C.

Em suas razões recursais (ID. 315467395), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso;

2. Livre convencimento motivado do julgador e não obrigatoriedade de acolhimento do laudo pericial;

3. Culpa exclusiva de terceiro, ausência de nexo causal e aplicação do artigo 14, § 3o, II, do CDC;

4. Inexistência de dano moral e ausência de comprovação dos prejuízos alegados;

5. Redução do valor da condenação por violação ao artigo 944 do Código Civil e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para afastar o pleito indenizatório ou adequar o valor da condenação.

Recurso tempestivo (ID. 315467395) e preparo recolhido (ID. 316364874).

Contrarrazões (ID. 315467400) pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

TELEFONICA BRASIL S.A

APELADO(S):

FERNANDO ALVES DE SOUZA

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1.
Pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso

A Apelante TELEFÔNICA BRASIL S.A. – VIVO sustenta a necessidade do deferimento do efeito suspensivo quanto à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação de danos materiais e morais.

Pois bem. Quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012, § 1o, III e § 3o, I e II, do Código de Processo Civil, conforme cita-se:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do
executado;*

[...]

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.

[...]
[Grifo
nosso]

Conforme se depreende da leitura do dispositivo processual pertinente, a solicitação de efeito suspensivo em sede de apelação deve ser apresentada por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal competente.

Quando o recurso já tiver sido distribuído, tal requerimento deve ser endereçado ao relator, também por petição específica.

Assim, a formulação do pedido como preliminar recursal, como ocorre no presente caso, revela-se inadequada, impedindo o seu acolhimento.

Desse modo, não conheço do pedido de efeito suspensivo, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Da inovação recursal

A recorrente aponta que o valor indenizatório deve ser afastado ou minorado em razão da existência de negativações posteriores, juntando aos autos consulta aos órgãos de proteção ao crédito que demonstra a existência de 13 (treze) restritivos posteriores realizados por diversas empresas.

Analisando os autos, verifico que a
contestação

limitou-se
a
indicar a legitimidade do
no valor de R$ 171,66 (cento e setenta e um reais e sessenta e seis centavos) apontado, referente ao contrato no 0251037770, não havendo qualquer menção ou discussão acerca de negativações posteriores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o juiz está
adstrito
aos limites da lide, não podendo decidir sobre questões que não foram expressamente ventiladas no processo de conhecimento
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE GADO. AÇÃO DE
COBRANÇA .
CHEQUE PRESCRITO. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
REVISÃO .
SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/
STJ .
SUBSISTÊNCIA DE FUNDAMENTO INATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que
a questão alegada somente nas razões de apelação configura indevida inovação recursal, não merecendo conhecimento, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso dos presentes
autos
.
Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. A subsistência de fundamento
inatacado
apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/
STF .
3. Na hipótese dos autos, a Corte de origem afastou o alegado cerceamento de defesa, tendo em vista a desnecessidade da prova oral para o deslinde da controvérsia, uma vez que suficientes as provas já constantes dos autos. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a ausência de cerceamento de defesa no indeferimento do pedido de produção de prova oral esbarra no óbice da Súmula 7 deste Tribunal, porquanto demandaria o reexame do acervo fático probatório.
4 .
Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, no sentido de incidência da Súmula n. 7/STJ e da Súmula n. 283/STF, essa circunstância obsta a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem
incólumes
os motivos expendidos pela decisão recorrida (
arts
. 932, III e 1 .021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça). 5. Agravo interno não
provido .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1936873 MG 2021/0213581-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2022)

Com isso
, verifica-se que as negativações posteriores não foram em momento algum ventiladas ou discutidas na origem, motivo pelo qual, além de configurar inovação recursal, deveria ter sido, no mínimo, submetida à apreciação e decisão do Juízo de piso, pois vedada a análise pelo Tribunal, sob pena de caracterizar supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Da simples leitura da decisão hostilizada não se visualiza nenhum argumento com caráter decisório acerca das questões acima mencionadas, bem como da análise do processo na origem, não houve debates ou argumentos nas peças das partes sobre tal matéria.

Sobre isso:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INOVAÇÃO RECURSAL E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por SUZANA FERREIRA DA CRUZ contra sentença que, nos autos de ação de rescisão de contrato de compra e venda e devolução de imóvel ajuizada por LETICIA SENISE RESENDE, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) rescindir o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes; (
ii
) determinar a devolução do imóvel à autora, com prazo de 15 dias para desocupação voluntária; (
iii
) condenar a requerida ao pagamento das parcelas e encargos em aberto até a desocupação; e (
iv
) condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A sentença também julgou improcedente a reconvenção apresentada pela ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível, em sede recursal, a análise das preliminares de denunciação da lide à Caixa Econômica Federal, ilegitimidade passiva ad causam e incompetência da Justiça Estadual; (
ii
) estabelecer se houve inadimplemento contratual culposo por parte da apelante e se estão presentes os pressupostos para a manutenção da condenação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A inovação recursal é inadmissível, nos termos dos
arts
. 336 e 342 do CPC, quando a matéria — como denunciação da lide, ilegitimidade passiva e incompetência relativa — não foi arguida na contestação e não se enquadra nas hipóteses legais de alegações supervenientes ou de conhecimento de ofício. A apresentação de novos documentos em sede recursal, quando não destinada a demonstrar fato superveniente ou a contrapor prova produzida, configura preclusão consumativa, nos termos do art. 435 do CPC. É incontroverso que a apelante assumiu obrigações contratuais, inclusive por meio de termo aditivo que estabelecia prazo certo para a transferência dos contratos de financiamento, o qual não foi cumprido. A alegação de coação na assinatura do termo aditivo carece de prova mínima, não se desincumbindo a apelante do ônus probatório que lhe
cabia, conforme art. 373, I, do CPC. A apelante não comprovou ter sido impedida de realizar os pagamentos, tampouco demonstrou diligência mínima para cumprir a obrigação contratual. As mensagens juntadas aos autos datam de período posterior ao vencimento do prazo acordado. Não se verifica má-fé da apelada, que exerceu regularmente seu direito ao buscar o Judiciário diante da inadimplência contratual. A condenação por danos morais decorrentes da negativação indevida é cabível, configurando-se dano in
re

ipsa
. O valor de R$ 5.000,00 é proporcional e está em consonância com a jurisprudência dominante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inovação recursal é vedada quando as matérias não foram suscitadas em contestação e não se enquadram nas hipóteses do art. 342 do CPC. O inadimplemento contratual é caracterizado pelo descumprimento de cláusula expressa pactuada entre as partes, sem demonstração de justo impedimento ou causa excludente de responsabilidade. A alegação de coação exige prova robusta para ser acolhida, cabendo à parte interessada o respectivo ônus. O dano moral decorrente de negativação indevida do nome do contratante adimplente configura-se in
re

ipsa
. (N.U 1024887-85.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)

Nesse sentido, sem que a matéria tenha sido inicialmente analisada pelo juízo primevo, é defeso a este tribunal analisá-la, por se tratar de verdadeira inovação de defesa recursal, sendo que decidir a respeito dela configuraria flagrante supressão de instância, motivo pelo qual, inadmissível a apreciação em grau recursal da alegação de existência de negativações posteriores.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. – VIVO em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por FERNANDO ALVES DE SOUZA

na ação de danos materiais e morais, declarando a inexistência do débito oriundo do contrato no 0251037770 e
condenando a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

A parte Apelante, em suma, defende que o laudo pericial
grafoscópico
não possui força probatória absoluta, especialmente quando realizado com base em cópias digitalizadas, sustentando que o livre convencimento motivado permite ao julgador valorar as provas de modo racional.

Além disso, sustenta a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, argumentando que a empresa também foi vítima de fraude perpetrada por agente estranho à relação contratual, o que romperia o nexo causal necessário à responsabilização.

Alega, ainda, a inexistência de dano moral, afirmando que não houve comprovação de abalo concreto à esfera moral do autor, tratando-se de mero exercício regular de direito.

Por fim, requer a redução do valor da condenação, invocando violação ao artigo 944 do Código Civil e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a existência de restritivos posteriores no nome do autor.

Lado outro, a parte Apelada assevera que a sentença monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, tendo em vista que restou comprovada todas as perdas e danos suportados pelo autor.

Sustenta que o laudo da
pericia
grafotécnica é soberano por gozar da imparcialidade, destacando que a apelante não conseguiu se desvencilhar do ônus
probandi
.

Refuta a alegação de culpa de terceiros, argumentando que a apelante é responsável pelos seus serviços colocados no mercado, não podendo repassar tal responsabilidade para o consumidor.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que a apelante litiga de má-fé na tentativa de levar o Tribunal ao erro, especialmente ao trazer histórico de negativações posteriores que já estão baixadas.

Passo à análise das teses recursais.

2. Livre convencimento motivado do julgador e não obrigatoriedade de acolhimento do laudo pericial

A Apelante sustenta que o reconhecimento da falsidade da assinatura com base exclusivamente no laudo pericial
grafoscópico
implica em valoração fragmentada do conjunto probatório, violando os princípios da persuasão racional e da coerência probatória, especialmente considerando que o exame foi realizado apenas em cópias digitalizadas.

Com efeito, é certo que o sistema processual civil brasileiro consagra o princípio do livre convencimento motivado, conforme disposto no artigo 371 do Código de Processo Civil, segundo o qual "o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento".

Ademais, o artigo 479 do mesmo diploma estabelece que "o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito".

Todavia, no caso em exame, o magistrado de primeiro grau não se limitou exclusivamente ao laudo pericial para formar seu convencimento.

A análise da fundamentação da sentença revela que o julgador considerou todo o conjunto probatório disponível, incluindo a inversão do ônus da prova deferida em favor do consumidor, a ausência de apresentação do documento original pela requerida para análise pericial, e a incapacidade da empresa em demonstrar a regularidade da contratação por outros meios de prova.

A perícia
grafoscópica
, realizada por expert nomeado pelo juízo e dotado de conhecimento técnico especializado, concluiu de forma categórica pela incompatibilidade entre as assinaturas questionadas e os padrões
grficos
do autor. O laudo técnico apontou divergências em diversos elementos individualizadores da escrita, tais como calibre, alinhamento
grfico
, inclinação axial e método de construção das letras, chegando ao grau de convicção de "indicação negativa próxima da certeza"
(ID.
315467384
– p. 19)
.

Não se desconhece que a análise foi realizada com base em cópias digitalizadas dos documentos.

Contudo, tal circunstância não invalida automaticamente as conclusões periciais, especialmente quando a própria requerida, instada a apresentar os documentos originais, não o fez, limitando-se a sustentar a validade das vias digitalizadas.

Ora, não pode a parte que deixou de apresentar o documento original posteriormente alegar prejuízo decorrente da análise realizada em cópia, configurando verdadeiro comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico.

Ademais, a responsabilidade pela guarda e apresentação dos documentos contratuais incumbe à fornecedora de serviços, que detém exclusivamente tais elementos probatórios.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, com a consequente inversão do ônus da prova, impõe à requerida o dever de comprovar a legitimidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Assim, a jurisprudência:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO DESCONHECIDO PELA CONSUMIDORA. ÔNUS DA PROVA DA CONTRATAÇÃO NÃO DESINCUMBIDO PELA EMPRESA DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve comprovação de contratação válida entre as partes que legitime a cobrança realizada pela ré; e (
ii
) se a inscrição do nome da autora em cadastro restritivo de crédito, sem a devida comprovação da relação jurídica, configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por dano moral. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor (CDC). A negativação do nome da consumidora por um débito que ela alega desconhecer impõe à empresa o ônus de provar a regularidade da contratação e a legitimidade da dívida, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. 4. As provas produzidas pela empresa ré se limitaram à juntada de telas sistêmicas com inconsistências de dados, o que se mostra insuficiente para comprovar a relação jurídica, em afronta ao art. 14 do CDC e art. 373, II, do CPC. 5. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, a inscrição em cadastro de proteção ao crédito se mostra indevida e configura dano moral in
re

ipsa
. 6. O valor dos danos morais deve considerar as circunstâncias do caso, as condições das partes, a conduta do ofensor e a finalidade da reparação: compensar o dano e inibir novas condutas abusivas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. Provas unilaterais, como telas sistêmicas, não demonstram a regularidade da contratação. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.” Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2114822/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.09.2022,
DJe
13.10.2022; TJMT, Apelação Cível no 1000445-90.2024.8.11.0094, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 03.06.2025.
(N.U 1047283-90.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025)

A alegação de que empresas de telefonia possuem milhões de consumidores e que seria inviável manter documentos originais não prospera como excludente de responsabilidade.

Se a empresa opta por digitalizar seus contratos e descartar os originais, deve arcar com as consequências probatórias dessa escolha, não podendo transferir ao consumidor os riscos de sua atividade empresarial.

Portanto, a valoração das provas realizada pelo magistrado de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o sistema processual vigente, não havendo que se falar em vício na apreciação probatória.

3. Culpa exclusiva de terceiro, ausência de nexo causal e aplicação do artigo 14, § 3o, II, do CDC

A Apelante sustenta que a responsabilização civil deve ser afastada em razão da ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, argumentando que a empresa também foi vítima de fraude perpetrada por agente estranho à relação contratual, o que romperia o nexo causal necessário à responsabilização, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

A tese
, porém,
não merece acolhimento.

Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 14, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

O § 3o do referido dispositivo prevê as hipóteses excludentes de responsabilidade, dentre as quais a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Contudo, para que se configure a excludente de responsabilidade por culpa de terceiro, é necessário que o fato seja totalmente estranho à atividade do fornecedor, rompendo completamente o nexo causal entre a conduta empresarial e o dano experimentado pelo consumidor.

No caso em análise, a contratação fraudulenta de serviços de telefonia não constitui fato totalmente alheio à atividade da requerida, mas sim risco inerente ao próprio negócio desenvolvido pela empresa.

As operadoras de telefonia, ao disponibilizarem seus serviços no mercado de consumo, assumem os riscos decorrentes de sua atividade empresarial, incluindo a possibilidade de contratações fraudulentas.

A facilitação dos procedimentos de habilitação de linhas telefônicas, embora legítima do ponto de vista comercial, não pode transferir ao consumidor os riscos de fraudes perpetradas por terceiros.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a responsabilidade das operadoras de telefonia por danos decorrentes de contratações fraudulentas é objetiva, não sendo afastada pela alegação de culpa de terceiro, quando a fraude está relacionada à falha na prestação do serviço
:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR PARA SUSPENSÃO DE
BOLETO .
ADITAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. QUITAÇÃO
ANTECIPADA .
FRAUDE. BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS. SITE
MIMETIZADO .
BLOQUEIO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. 1. Ação de cobrança ajuizada em 23/11/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 9/9/2024 e concluso ao gabinete em 23/10/2024 .2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a responsabilidade de instituição financeira por (i) tratamento de dados; (
ii
) site mimetizado; e (
iii
) bloqueio preventivo de operações.3.
A responsabilidade da instituição financeira somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço bancário ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, naquilo que determina o
art
. 14 § 3o, II, do CDC.4. O fato de terceiro somente exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços se não guardar relação com a atividade desempenhada pela instituição financeira, situação em que se equipara ao fortuito externo. Se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade
.5. Diante do vazamento de dados sigilosos do consumidor, inequívoca é a responsabilidade do fornecedor pelo defeito no serviço prestado, nos termos dos
arts
. 44 e 45 da LGPD.
6 .
No golpe do site mimetizado, os fraudadores copiam o layout do site oficial de fornecedores variados (lojistas, instituições financeiras, telefonias, prestadores de serviços) e, utilizando a marca, passam-se por eles. Assim, o cliente que busca por seu fornecedor em provedor de pesquisa poderá ser enganado e entrar em uma página de internet falsa.7. Diante do golpe do site mimetizado, a verificação da responsabilidade do fornecedor dependerá da existência de falha na prestação de seus serviços .8. Essa Corte Superior já decidiu que bancos respondem por transações realizadas por meio de aplicativo de telefone celular, após a comunicação do roubo do aparelho. Precedente.
9 .
No recurso sob julgamento, (i) não se pode imputar a responsabilidade pela criação de site mimetizado ao banco, vez que se trata de fato de terceiro, que rompe o nexo de causalidade; (
ii
) não houve vazamento de dados bancários que possibilitassem a concretização da fraude; e (
iii
) a recorrente não comprovou ter entrado em contato com o banco para suspender a operação, antes de esta restar plenamente
concretizada.10. O recurso especial interposto pela consumidora não devolve a esta Corte Superior a responsabilidade pela abertura e administração da conta utilizada pelo fraudador, de modo que a responsabilização por tais condutas extrapola os pedidos recursais.11 . Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ - REsp: 00000000000002176783 DF 2024/0391404-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/05/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 29/05/2025)
(grifo nosso)

No presente caso, a perícia
grafoscópica
comprovou a falsidade da assinatura aposta no contrato, evidenciando falha nos procedimentos de segurança adotados pela requerida no momento da contratação.

A empresa não demonstrou ter adotado cautelas mínimas para verificar a autenticidade da documentação apresentada ou a identidade do contratante, limitando-se a sustentar a validade de documentos cuja falsidade foi tecnicamente comprovada.

Assim, não se configura a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, mantendo-se íntegro o nexo causal entre a conduta da requerida e o dano experimentado pelo autor.

4. Inexistência de dano moral e ausência de comprovação dos prejuízos alegados

A Apelante sustenta que não restou caracterizado qualquer ato ilícito de sua parte, alegando que agiu com base em dados disponíveis em seus sistemas internos e que a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito decorreu do exercício regular de um direito, afastando a ilicitude da conduta e a configuração de dano moral.

Conforme já analisado, a perícia
grafoscópica
comprovou de forma inequívoca a falsidade da assinatura aposta no contrato apresentado pela requerida, evidenciando a inexistência de relação jurídica válida entre as partes.

Consequentemente, a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes baseou-se em débito inexistente, caracterizando ato ilícito passível de reparação.

O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura-se
in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação específica do prejuízo sofrido, pois decorre naturalmente da violação aos direitos da personalidade.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica nesse sentido,
conforme:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE
INADIMPLENTES .
INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA.
1 .
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2020)

Do mesmo modo, entendimento dest
a Corte:

APELAÇÃO CÍVEL N. 1034969-98.2024.811.0002 APELANTES: BENEDITA MARIA GARCIA DA SILVA e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO APELADOS: OS MESMOS EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA CONSUMIDORA. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas por Benedita Maria Garcia da Silva e pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Multsegmentos
NPL Ipanema VI – Não Padronizado contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral n. 1034969-98.2024.8.11.0002. A sentença reconheceu a inexistência de débito imputado à autora, determinando a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e fixando indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais) além de honorários advocatícios. A 1a apelante buscou a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização. A autora, por sua vez, requereu a majoração do quantum indenizatório e o reconhecimento do dano temporal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve negativação indevida do nome da autora; (
ii
) definir se é devida a indenização por danos morais e qual o valor adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR A instituição financeira não comprova, nos termos do art. 373, II, do CPC, a existência de vínculo contratual entre as partes que justificasse a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes. A ausência de comprovação documental da relação jurídica torna ilegítima a negativação realizada, configurando falha na prestação do serviço nos moldes do art. 14 do CDC. A negativação indevida configura dano moral in
re

ipsa
, sendo prescindível a demonstração do efetivo prejuízo, conforme consolidado entendimento jurisprudencial. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da 1a Apelante/Réu parcialmente provido. Recurso da 2a Apelante/Autora desprovido. Tese de julgamento: A instituição financeira que inscreve indevidamente o nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, sem comprovação da relação contratual, responde objetivamente por danos morais. O dano moral decorrente de negativação indevida prescinde de prova do prejuízo concreto, por configurar hipótese de dano in
re

ipsa
. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado para reparação de danos morais em casos de
negativação indevida sem agravantes. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 11; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1846222/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.08.2020,
DJe
13.08.2020; TJMT, Apelação Cível no 1001057-92.2024.8.11.0008, Rel. Des.a Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18.08.2025, DJE 18.08.2025. (N.U 1034969-98.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025,
Publicado
no DJE 23/09/2025)

A simples inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito gera presunção de dano moral, dispensando prova específica do abalo psíquico ou dos constrangimentos experimentados.

Tal entendimento fundamenta-se no fato de que a restrição creditícia afeta diretamente a honra objetiva do indivíduo, limitando sua capacidade de participar normalmente das relações de consumo e causando-lhe constrangimentos perante a sociedade.

No caso em exame, o autor comprovou ter sido impedido de realizar compras parceladas no comércio local em razão da negativação indevida, demonstrando concretamente os efeitos deletérios da conduta da requerida
,
circunstância
que
reforça a configuração do dano moral, ainda que este já fosse presumido pela simples inscrição indevida.

A alegação de que a requerida agiu de boa-fé, baseando-se em informações de seus sistemas internos, não afasta sua responsabilidade civil. A responsabilidade prevista no Código de Defesa do Consumidor é objetiva, prescindindo da análise de culpa ou dolo do fornecedor.

Ademais, a empresa tinha o dever de adotar cautelas adequadas para verificar a autenticidade da documentação e a identidade do contratante, não podendo invocar sua própria desídia como excludente de responsabilidade.

Portanto, resta configurado o dano moral indenizável, decorrente da inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

5. Redução do valor da condenação por violação ao artigo 944 do Código Civil e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

O Recorrente impugna o valor fixado a título de danos morais apontando que este merece adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O arbitramento da indenização por danos morais deve observar critérios objetivos, considerando a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a capacidade econômica das partes e a finalidade pedagógica da medida.

No caso em análise, embora configurado o dano moral, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença mostra-se excessivo diante das circunstâncias concretas do caso.

Deve-se considerar que o débito objeto da negativação indevida era de pequena monta (R$ 171,66), circunstância que, embora não afaste o dano moral, influencia na fixação do quantum indenizatório.

Ademais, não há nos autos comprovação de que a negativação tenha perdurado por longo período ou causado prejuízos de maior gravidade ao autor.

A indenização por danos morais deve cumprir dupla finalidade: compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e desestimular o ofensor à repetição da conduta lesiva.

Contudo, não pode servir como fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser fixada em patamar que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – PESSOA JURÍDICA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. A fixação do quantum indenizatório dos danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual adequado, e em consonância com os parâmetros desta Câmara julgadora, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem. (N.U 1005464-30.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025,
Publicado
no DJE 23/09/2025)

Considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo adequada a redução do valor indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra suficiente para compensar o dano sofrido pelo autor e desestimular a requerida à repetição de condutas similares, sem configurar enriquecimento sem causa.

Litigância de má-fé da Recorrente

É de conhecimento que a má-fé não se presume, deve ser demonstrada. Não é admissível a condenação, salvo se restar claramente evidenciado o dolo processual da parte, atestado pelo intuito malicioso de praticar uma das condutas previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil.

Na hipótese, não restou caracterizado o dolo, configurado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária.

Não houve abuso manifesto, nem conduta maliciosa da agravante que pudesse ser considerada como reprovável que justifique a condenação em litigância de má-fé.

A respeito, confiram-se precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRIBUTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ .
INOCORRÊNCIA. LIMITES PERCENTUAIS À COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO
RELATOR .
JUROS. 1.
A condenação por litigância de má-fé pressupõe a ocorrência de alguma das hipóteses previstas em lei (art. 17 do CPC) e configuradoras do dano
processual .
Não há de ser aplicada a multa processual se ausente a comprovação nos autos do inequívoco abuso e da conduta maliciosa da parte em prejuízo do normal trâmite do processo
. 2. Restou pacificado, no âmbito da 1a Seção, no julgamento do ERESP 432.793/SP,
Min .
Peçanha Martins, em 11.06.2003, o entendimento segundo o qual os limites estabelecidos pelas Leis 9.032/95 e 9 .129/95 não são aplicáveis quando se tratar de compensação de créditos por indevido pagamento de tributos declarados inconstitucionais pelo STF, como é o caso das contribuições em exame. Ressalva do posicionamento pessoal do relator. 3. Nos casos de repetição de indébito tributário, a orientação prevalente no âmbito da 1a Seção quanto aos juros pode ser sintetizada da seguinte forma: (a) antes do advento da Lei 9 .250/95, incidia a correção monetária desde o pagamento indevido até a restituição ou compensação (Súmula 162/STJ), acrescida de juros de mora a partir do trânsito em julgado (Súmula 188/STJ), nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN; (b) após a edição da Lei 9.250/95, aplica-se a taxa SELIC desde o recolhimento indevido, ou, se for o caso, a partir de 1o.01 .1996, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de atualização monetária, seja de juros, porque a SELIC inclui, a um só tempo, o índice de inflação do período e a taxa de juros real. 4. Recurso especial da demandante a que se dá parcial provimento.
5 .
Recurso especial do demandado a que se nega provimento. (STJ - REsp: 731197 SP 2005/0036786-9, Relator.: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 19/05/2005, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 06/06/2005 p. 230, --> DJ 06/06/2005 p. 230)
(grifo nosso)

Portanto, indefiro o pedido de litigância de má-fé formulado em sede decontrarrazões.

Conclusão.

Por essas razões, conheço

do recurso de apelação e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir o valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo inalterados os demais termos da r. sentença.

Ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC), em observância à tese firmada no Tema 1059 do STJ.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025